Tribunal: TJMT
Processo: 1002118-24.2022.8.11.0051
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002118-24.2022.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TOBIANO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 33.679.788/0001-63 (EMBARGADO), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), JOHN ALBERTO LEHNEN - CPF: 345.976.541-00 (EMBARGADO), SEBASTIAO MARTINS - CPF: 592.354.039-87 (EMBARGANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), JOHN ALBERTO LEHNEN - CPF: 345.976.541-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Sebastião Martins contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento à apelação interposta pelo próprio embargante, apenas para ajustar os encargos legais, conforme o Tema 942 do STJ, fixando a incidência da correção monetária desde a emissão dos cheques e dos juros de mora a partir da primeira apresentação. O embargante apontou omissões e contradição no acórdão, relativas à análise da exceção do contrato não cumprido, à alegada ausência de liquidez e cálculos, e à validade da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da exceção do contrato não cumprido; (ii) examinar se o acórdão incorreu em omissão ou insuficiência na análise da liquidez do título e da memória de cálculo; e (iii) determinar se há contradição na fundamentação acerca da validade da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aplica expressamente o Tema 564 do STJ, segundo o qual é dispensável a indicação da causa debendi em ação monitória fundada em cheque prescrito, afastando a pertinência da exceção do contrato não cumprido.

4. Quanto à alegada omissão sobre a liquidez do título, a decisão registra que a petição inicial foi instruída com memória de cálculo suficiente, afastando expressamente a tese de ausência de liquidez.

5. Não há contradição quanto à citação, pois o acórdão adota fundamentação alternativa: reconhece a validade do ato citatório por ter sido realizado em residência unifamiliar e, subsidiariamente, afirma que eventual nulidade foi sanada pelo comparecimento espontâneo do réu, nos termos do art. 239, §1o, do CPC.

6. O acórdão considera prequestionados os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelo embargante, todos expressamente enfrentados na fundamentação.

7. A insatisfação do embargante com o conteúdo da decisão não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, sendo vedada sua utilização para rediscutir o mérito.

8. Eventual reiteração de embargos meramente protelatórios poderá ensejar aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A aplicação do Tema 564 do STJ afasta a necessidade de análise da causa debendi em ação monitória fundada em cheque prescrito.

2. É suficiente a apresentação de memória de cálculo para demonstrar a liquidez da dívida em sede de ação monitória.

3. A citação recebida por familiar em residência unifamiliar é válida, e eventual nulidade é suprida pelo comparecimento espontâneo.

4. A oposição de embargos de declaração sem vício processual configura pretensão indevida de rediscutir matéria decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SEBASTIÃO MARTINS contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, apenas para ajustar os critérios de incidência dos encargos legais, em conformidade com o Tema 942 do STJ, determinando a incidência da correção monetária desde a emissão do cheque e dos juros de mora a partir da primeira apresentação.

O embargante em suas razões (ID. 317426373), alega a existência de omissões e contradição no julgado. Aponta que o acórdão não analisou adequadamente a alegação de exceção do contrato não cumprido, sustentando que os cheques foram sustados em razão da ausência de contraprestação pela parte autora.

Argumenta também que não houve exame suficiente quanto à questão da liquidez do título e da necessidade de cálculos detalhados, afirmando que as cópias juntadas seriam ilegíveis e a memória de cálculo insuficiente. Por fim, indica contradição no tocante à validade da citação, pois o acórdão teria reconhecido simultaneamente a nulidade suprida pelo comparecimento espontâneo e a validade originária do ato citatório por ter sido recebido pela esposa do embargante em residência unifamiliar.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e, subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos artigos 239, §1o, 242, 700 e 702, §8o do CPC, do art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal, bem como dos Temas 564 e 942 do STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegada omissão referente à exceção do contrato não cumprido, o acórdão foi claro ao aplicar o entendimento consolidado no Tema 564 do STJ, segundo o qual "em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula". Ao adotar tal posicionamento, o julgado afastou implicitamente a possibilidade de discussão acerca da causa debendi, tornando irrelevante a alegação de exceção do contrato não cumprido.

No tocante à liquidez e necessidade de cálculos, o acórdão expressamente consignou que "o magistrado afastou a alegação de ausência de liquidez e de inexistência de cálculos ao constatar que a petição inicial foi devidamente instruída com a memória de cálculo da dívida (ID 298732424 - ID de origem 88280413)". A decisão, portanto, enfrentou a questão, reconhecendo a existência de memória de cálculo suficiente para instruir a inicial, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto à suposta contradição relativa à citação, não se verifica sua ocorrência. O acórdão reconheceu que, em regra, a citação de pessoa física exige o recebimento pessoal da carta pelo próprio réu. Contudo, apresentou dois fundamentos distintos e complementares para afastar a nulidade alegada: (i) a validade da citação realizada em residência unifamiliar quando recebida por familiar do réu; e (ii) a superação de eventual nulidade pelo comparecimento espontâneo aos autos, nos termos do art. 239, §1o do CPC. Trata-se de fundamentação alternativa, técnica amplamente aceita na jurisprudência, não configurando contradição.

No que concerne ao prequestionamento, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelo embargante (arts. 239, §1o, 242, 700 e 702, §8o do CPC; art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal), bem como os Temas 564 e 942 do STJ, os quais foram devidamente aplicados ao caso concreto, conforme fundamentação exposta no acórdão embargado.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Na origem trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por TOBIANO AGROPECUÁRIA LTDA em face de SEBASTIÃO MARTINS, com tramitação perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Campo Verde/MT, com o objetivo de constituir título executivo judicial fundado em dois cheques emitidos em outubro de 2017, cada um no valor de R$ 7.130,00.

Recebida a inicial, procedeu-se à citação do Requerido, que, por sua vez, opôs embargos monitórios, alegando ausência de citação válida, ausência de apresentação dos cálculos de atualização, exceção de contrato não cumprido e excesso de cobrança.

O magistrado de 1o grau entendeu que julgou parcialmente procedentes os embargos, apenas para ajustar os encargos legais conforme indicado, reconhecendo a constituição do título executivo judicial nos termos do art. 702, § 8o, do CPC.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na ausência de liquidez por ausência dos cálculos; nulidade da citação; exceção do contrato não cumprido e incorreção de juros e correção monetária.

Nesse contexto, a ação monitória é um procedimento especial previsto no Código de Processo Civil, destinado à constituição de um título executivo judicial com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. Utiliza-se essa via quando o credor possui um documento que comprove a existência de uma obrigação, mas que, por sua natureza, não permite a execução direta, como ocorre com contratos sem assinatura ou comprovantes de pagamento.

Os embargos monitórios, por sua vez, constituem o meio de defesa do réu na ação monitória. Ao ser citado, o devedor pode opor embargos no prazo legal, contestando a existência, validade ou exigibilidade da obrigação cobrada. Caso os embargos sejam rejeitados, o juiz converte automaticamente o mandado monitório em título executivo judicial, permitindo a execução forçada da dívida.

No caso concreto, o magistrado afastou a alegação de ausência de liquidez e de inexistência de cálculos, ao constatar que a petição inicial foi devidamente instruída com a memória de cálculo da dívida (ID 298732424 - ID de origem 88280413).

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já está consolidada no sentido de admitir a propositura de ação monitória fundada em cheque prescrito, sem a necessidade de demonstração da causa subjacente à emissão da cártula (a chamada causa debendi).

O Tema Repetitivo 564 do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

“Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”

Na prática, isso significa que a simples apresentação do cheque prescrito configura prova escrita apta a embasar a ação monitória. Nessa hipótese, a ausência de comprovação do negócio jurídico subjacente não compromete a higidez da pretensão, razão pela qual se mostra incabível a alegação de exceção do contrato não cumprido como forma de obstar o prosseguimento da demanda.

Preleciona a corte superior:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. APONTAMENTO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO. JUROS DE MORA DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos do Tema n. 564, "[e]m ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula" (REsp 1 .094.571/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 4/2/2013, DJe de 14/2/2013). 2. Na forma do Tema n . 942, "[e]m qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação" (REsp 1.556.834/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 22/6/2016, DJe de 10/8/2016). 3 . Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 2463634 SP 2023/0345327-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024).

Por sua vez, a sentença reconheceu a nulidade da citação inicialmente realizada, uma vez que, tratando-se de ação proposta contra pessoa física, a validade do ato citatório exige o recebimento pessoal da carta de citação pelo próprio réu, nos termos do art. 242 do CPC. No caso concreto, a correspondência foi recebida por terceiro, a esposa do Requerido, o que não comprometeu a regularidade da citação.

A nulidade da citação restou suprida pelo comparecimento espontâneo do requerido aos autos, nos termos do art. 239, §1o, do CPC, ocasião em que apresentou embargos monitórios.

Não há que se falar em nulidade da citação, uma vez que a correspondência foi enviada ao endereço correto da parte. Tratando-se de residência unifamiliar, presume-se que os moradores do local estejam aptos a receber comunicações destinadas ao réu. Assim como ocorre em condomínios, nos quais a citação é regularmente recebida por porteiros ou zeladores, também se deve considerar válida a citação realizada em domicílio particular quando recebida por familiar.

Nesse sentido, julgados a respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. 1. Não há falar em violação ao art. 489 do CPC/2015, pois o eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio. Cabe destacar que não significa falta de fundamentação quando o julgador adota outro fundamento que não aquele perquirido pela parte. 2. De acordo com precedentes desta Corte, a manifestação do procurador, mesmo sem poderes para receber citação, é considerada como comparecimento espontâneo, quando oferece exceção de pré-executividade, como ocorreu no caso dos autos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.768.235/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/6/2021, DJe de 2/8/2021.) (g.n).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CITAÇÃO DE CORRÉU – CARTA RECEBIDA POR ESPOSA NO ENDEREÇO INDICADO PELAS PARTES NA AVENÇA – AUSENTE NULIDADE – Citação por meio de carta com aviso de recebimento que foi recepcionada pela esposa do corréu – Ato válido - Atingido sua finalidade, desnecessária a reiteração do ato mediante expedição de mandado de citação. RECURSO PROVIDO (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22803597920248260000 Bragança Paulista, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 25/09/2024, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024) (g.n).

Por fim, a parte recorrente impugna a forma de aplicação dos encargos legais sobre a dívida, sustentando que os juros de mora e a correção monetária deveriam incidir apenas a partir da citação, e não desde o vencimento ou apresentação dos cheques conforme fixado em sentença.

Alega, portanto, excesso na atualização do valor cobrado, requerendo a modificação do termo inicial de ambos os encargos para o momento da citação válida nos autos.

Entretanto, tal pretensão não se sustenta, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça fixou orientação vinculante através do Tema Repetitivo 942 do Superior Tribunal de Justiça:

“Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.”

Trata-se de matéria de ordem pública, relativa à correta aplicação do direito material, o que impõe sua observância independentemente dos limites do recurso e ainda que implique eventual reformatio in pejus.

Dessa forma:

“PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDOS IMPLÍCITOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO. 1. O STJ entende que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, bem como se constituem em matéria de ordem pública, razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra ou ultra petita, reformatio in pejus, tampouco se sujeitando à preclusão. 2 . Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 2004691 PR 2022/0154630-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023).

Assim, ainda que a parte recorrente tenha sido a única a interpor recurso, impõe-se a correção dos critérios legais de atualização da dívida, em estrita conformidade com a tese firmada em sede de recurso repetitivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e DOU PROVIMENTO PARCIAL para fixar nos termos do Tema 942 do STJ, a incidência da correção monetária desde a emissão do cheque e dos juros de mora a partir da primeira apresentação, por se tratar de matéria de ordem pública.

É como voto.”
.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025